Tribunal: TJMT
Processo: 1032007-47.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032007-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIMONE SANTANA DOS SANTOS - CPF: 040.840.721-25 (RECORRENTE), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), EBANX LTDA - CNPJ: 13.236.697/0001-46 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1032007-47.2020.8.11.0001

Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): SIMONE SANTANA DOS SANTOS

Recorrido(s): EBANX LTDA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 24/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE PRODUTO – NÃO ENTREGA – TESE DE ILEGITIMIDADE – MERA INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA – LEGITIMIDADE DA PARTE PROMOVIDA – JULGAMENTO DA LIDE EM GRAU RECURSAL –
CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3.o, II, DO CPC – COMPRA DE PRODUTO E EFETIVO PAGAMENTO – RECEBIMENTO DE VALORES PELA PROMOVIDA –
NÃO ENTREGA DO PRODUTO
–
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA
–
AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – RISCO DA ATIVIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Não há se falar em ilegitimidade da parte promovida para figurar no polo passivo da presente ação se a empresa foi a responsável pelo recebimento dos valores.

Diante da legitimidade da parte promovida, necessária a reforma da sentença e, estando o processo pronto para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

Considerando que a promovente realizou a compra de produto e a empresa promovida recebeu valores em razão da venda, bem como que o consumidor não recebeu o produto pago, resta caracterizada a sua responsabilidade pelo evento, pois integra a cadeia de consumo e deve responder objetiva e solidariamente pelos danos caudados ao consumidor.

Havendo a venda de produto e o recebimento de valores pela parte promovida e não havendo a entrega, nem solução administrativa, faz jus o consumidor ao ressarcimento do valor correspondente ao bem vendido e não entregue, assim como ao recebimento de indenização por dano moral por frustração das expectativas e ausência de solução.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso provido para reformar a sentença, reconhecendo a legitimidade passiva da parte promovida e, no mérito, julgar parcialmente procedente a pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade da parte promovida, por entender que se trata da mera plataforma onde o produto fora vendido, não possuindo responsabilidade pela entrega, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da reclamada e com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,
SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO
, sem resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença posto que a parte promovida é legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, pois é beneficiário final do recebimento dos valores, fazendo parte da relação de consumo.

Afirma que nos termos do Código de Defesa do Consumidor deve responder solidariamente pelos defeitos e/ou má prestação dos serviços, consubstanciada na teoria da aparência.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a ilegitimidade passiva e, no mérito, julgar procedente a pretensão inicial a fim de condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, nos termos solicitados na inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA LEGITIMIDADE PASSIVA

Entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, porquanto a parte promovida também é integrante da cadeia de consumo, tendo recebido valores pagos pela consumidora.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Não há se falar em ilegitimidade da parte promovida para figurar no polo passivo da presente ação se a promovida foi a responsável pelo recebimento dos valores pagos pelo produto, bem como pelo repasse a outra empresa.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e reformo a sentença para reconhecer a legitimidade passiva da parte promovida, razão por que passo à análise de mérito.

É como voto.

DA DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Diante da legitimidade da parte promovida, necessária a reforma da sentença e, estando o processo pronto para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

Considerando que a promovente realizou a compra de produto da empresa Royale Wear e a empresa promovida recebeu valores em razão da venda, bem como que o consumidor não recebeu o produto pago, resta caracterizada a sua responsabilidade pelo evento, pois integra a cadeia de consumo e deve responder objetiva e solidariamente pelos danos caudados ao consumidor.

Havendo a venda de produto e o recebimento de valores pela parte promovida e não havendo a entrega, nem solução administrativa, faz jus o consumidor ao ressarcimento do valor correspondente ao bem vendido e não entregue, assim como ao recebimento de indenização por dano moral por frustração das expectativas e ausência de solução.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a parte promovida a restituir o valor pago pelo produto, no importe de R$ 90,24 (noventa reais e vinte e quatro centavos), corrigido pelo INPC/IBGE a partir do desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022